Tribunal: STJ
Processo: 0717892-66.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049992 - DF
(2025/0356229-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança em que a sentença julgou procedente o
pedido e o Tribunal
manteve a condenação. No recurso especial, alegou-se
a quo
negativa de prestação jurisdicional e inépcia da inicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se a
a quo
inicial é inepta por ausência de documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA55101512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fcc77bf4-ad64-407e-96ce-1654b364dc37

5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência autoriza
o indeferimento da petição inicial, são aqueles voltados à comprovação das
condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo afastada a inépcia quando
os elementos constantes dos autos são suficientes para instruir a demanda e
assegurar o exercício do direito de defesa. Além disso, por ser o juiz o destinatário
das provas, compete-lhe avaliar sua suficiência, formar o convencimento e decidir
de modo fundamentado, à luz do princípio da persuasão racional. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ”.
CPC, arts. 319, 320, 330, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.320.552/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 1.749.651/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/4/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 826.660/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Edson Vidigal,
19/5/2011;
REsp n. 298.186/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/3/2001;
REsp n. 2.077.630/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.032.252/AP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/11/2022;
AREsp n. 1.430.286/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fcc77bf4-ad64-407e-96ce-1654b364dc37

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fcc77bf4-ad64-407e-96ce-1654b364dc37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049992 - DF
(2025/0356229-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança em que a sentença julgou procedente o
pedido e o Tribunal
manteve a condenação. No recurso especial, alegou-se
a quo
negativa de prestação jurisdicional e inépcia da inicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
; (iii) definir se a
a quo
inicial é inepta por ausência de documentos essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

5. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo
a qual os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência autoriza
o indeferimento da petição inicial, são aqueles voltados à comprovação das
condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo afastada a inépcia quando
os elementos constantes dos autos são suficientes para instruir a demanda e
assegurar o exercício do direito de defesa. Além disso, por ser o juiz o destinatário
das provas, compete-lhe avaliar sua suficiência, formar o convencimento e decidir
de modo fundamentado, à luz do princípio da persuasão racional. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ”.
CPC, arts. 319, 320, 330, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.320.552/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/8/2024;
AREsp n. 1.749.651/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/4/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 826.660/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Edson Vidigal,
19/5/2011;
REsp n. 298.186/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/3/2001;
REsp n. 2.077.630/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.032.252/AP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/11/2022;
AREsp n. 1.430.286/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

Trata-se de agravo interno interposto por C. J. L. BUSINESS
SOLUTION LTDA contra a decisão da Presidência de fls. 465-466, que não
conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica ao
fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
A agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fl. 480-483). Requer a
majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC)
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que os óbices
mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram
expressamente impugnados (fls. 419-422).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 465-466
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de cobrança.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré, ora agravante,
ao pagamento do valor especificado (fls. 21-205).
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
rejeitou a inépcia da inicial por ausência do contrato e considerou suficientes
faturas, extratos e planilhas para demonstrar a relação jurídica e a evolução do
débito (fls. 289-295)
Sobreveio recurso especial, apontando violação dos seguintes artigos:
a) 319, VI, 320, 330, § 1o, IV, 485, I, do CPC, Súmula n. 247 do STJ e
Tema n. 474 do STJ, porque a inicial não estaria instruída com documentos
essenciais, notadamente o contrato de cartão de crédito e a memória de cálculo, o
que imporia o indeferimento da petição inicial ou a extinção sem resolução do
mérito, visto que a ausência desses documentos prejudica o contraditório e a ampla
defesa;
b) 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, por não terem sido adequadamente
enfrentados os argumentos deduzidos no processo sobre a matéria.
Requer o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o
acórdão recorrido, reconhecendo a inépcia da inicial por ausência de documentos
indispensáveis.
II - Súmula n. 247 do STJ e Tema n. 474 do STJ
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a tema ou
enunciado de súmula, que não se inserem no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
III - Arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões alegadas, referente à suposta falta de análise dos
documentos necessários ao ajuizamento, da memória de cálculo e das
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

inconsistências nas faturas, foram examinadas pelo Tribunal de origem, com
fundamentação adequada. Concluiu-se que a petição inicial contém pedido certo e
causa de pedir coerente; que o contrato de cartão não é documento indispensável; e
que, em ações de cobrança relativas a cartão de crédito, sua ausência pode ser
suprida por faturas, extratos e planilhas que evidenciam a relação jurídica e a
evolução do débito, com indicação de compras, saldos e encargos, permitindo o
controle da legalidade. Destacou, ainda, que não foram evidenciadas taxas
abusivas ou discrepâncias de mercado, razão pela qual se reputou prescindível o
contrato escrito diante do acervo probatório suficiente e se manteve a condenação
(fls. 293-295 e 344-345).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
IV - Arts. 319, VI, 320, 330, § 1o, IV, 485, I, do CPC
Conforme o
do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos
art. 320
documentos indispensáveis à propositura da ação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os
documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja falta autoriza o
indeferimento da petição inicial, são aqueles voltados à comprovação das
condições da ação e dos pressupostos processuais, cuja falta inviabiliza o regular
prosseguimento do feito. Por outro lado, não se caracteriza a inépcia quando os
elementos apresentados são suficientes para instruir a demanda e assegurar à parte
adversa o exercício do direito de defesa (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
22/8/2024;
AREsp n. 1.749.651/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/4/2021,
21/5/2021; REsp n. 826.660/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/5/2011,
relator Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma,
26/5/2011; REsp n. 298.186/MG,
julgado em
DJ de
p. 233).
13/3/2001,
4/6/2001,
A exigência de apresentação de documentos com a petição inicial,
portanto, deve ser avaliada à luz do caso concreto, conforme a pretensão deduzida
em juízo.
Ademais, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar
a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e
decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional (AgInt
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.077.630/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
15/4/2024,
18/4/2024;
AREsp n. 2.032.252/AP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
1/12/2022;
AREsp n. 1.430.286/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
20/10/2022)
No caso em análise, o Tribunal de origem manteve sentença que rejeitou
a alegação de inépcia da inicial. Concluiu que a petição inicial contém pedido certo
e causa de pedir coerente; que o contrato de cartão não é documento indispensável;
e que, em ações de cobrança relativas a cartão de crédito, sua ausência pode ser
suprida por faturas, extratos e planilhas que demonstram a relação jurídica e a
evolução do débito, com indicação de compras, saldos e encargos, permitindo o
controle da legalidade. Destacou, ainda, que não foram evidenciadas taxas
abusivas ou discrepâncias de mercado, razão pela qual se reputou prescindível o
contrato escrito diante do acervo probatório suficiente e se manteve a condenação.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 293-294):
A controvérsia diz respeito à exigência do instrumento do contrato de cartão
de crédito firmado entre as partes, em face da decisão que rejeitou a preliminar de
inépcia da inicial.
Sobre a petição inicia, o Código de Processo Civil prevê:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
..........................................................
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
.......................................................
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”
A petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses referidas.
É verdade que o Código também exige a apresentação de documento (art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

ação). Contudo, os documentos indispensáveis são aqueles que buscam demonstrar
os pressupostos processuais.
Os documentos que buscam demonstrar o direito material da parte não se
enquadram neste dispositivo. Neste sentido: [...]
Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia.
Quanto ao mérito, se discute a existência de dívida decorrente da utilização de
cartão de crédito conforme contrato firmado entre as partes.
Não há controvérsia sobre a existência do contrato. A impugnação da ré se
limita à ausência de documentos.
Destaco que em contratos de cartão de crédito, cujos encargos são flexíveis,
variando segundo os critérios próprios do mercado, a ausência do instrumento
contratual não impede o exame da correção. É necessário apenas que a parte aponte
taxas exorbitantes, que se desvie de modo exagerado das praticadas pelo mercado.
Isso não foi alegado e nem demonstrado. Desse modo, não se pode dizer que a
ausência do instrumento do contrato de cartão de crédito inviabiliza o exame da
pretensão ou da defesa.

Veja-se, ainda, trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 344-
345):
O embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado a questão sobre
os documentos necessários ao ajuizamento da demanda.
O que o embargante aponta como documento necessário ao ajuizamento da
demanda é o contrato de cartão de crédito, bem como a memória de cálculo.
O acórdão abordou todas as questões levantadas e foi suficientemente preciso
ao afirmar que o contrato de cartão de crédito não se insere entre os documentos
necessários para propor a demanda.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que buscam
demonstrar os pressupostos processuais. Os documentos que têm por objetivo
demonstrar o direito material invocado pela parte não se enquadram na previsão
inserta no artigo 320 do CPC, de modo que a eventual ausência do documento não
pode levar à extinção do processo pela inépcia da inicial, tal como pontuado no
acordão.
Ademais, o contrato (regulamento sobre o uso do cartão) contendo as
cláusulas foi juntado pelo autor na réplica sobre o qual a parte teve a oportunidade
de se manifestar (ID 66917271).
Quanto à memória de cálculo, diz respeito à existência da dívida e à
composição do saldo devedor, e, portanto, relaciona-se ao direito material. A
eventual ausência não se caracteriza como inépcia da inicial.
No ponto que trata das alegadas inconsistências nas faturas, também não há
omissão.
Conforme firmado no acórdão, a parte não apontou a existência de juros
exorbitantes em descompasso com as taxas praticadas pelo mercado. A ausência do
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

contrato não impede o exame da correção do débito cobrado, mesmo porque o
credor juntou ao processo as faturas de cartão de crédito inadimplidas nas quais é
possível observar a evolução do saldo devedor e a aplicação dos encargos de mora,
cujas taxas estão discriminadas.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fls. 202-204):
Cuida-se de ação de cobrança relativa ao uso de cartão de crédito fornecido
ela parte autora, em que o réu teria deixado de efetuar o pagamento das faturas.
Não obstante a ausência do contrato escrito, constam nos autos as faturas que
originaram o débito, com a discriminação das diversas compras realizadas pela parte
ré.
Verifica-se também que as faturas indicam as taxas mensais vigentes para
pagamento (CET, taxa de juros, IOF diário, IOF adicional, multa de 2% e juros
remuneratórios).
Restou patente que a parte demandada foi informada dos encargos moratórios
relativos ao uso do cartão de crédito e parcelamento do valor da fatura, tendo a eles
anuído integralmente, na medida em que continuou a usufruir dos serviços e valores
que lhe eram disponibilizados todo mês.
Não se divisa irregularidade ou ilegalidade no negócio jurídico entabulado
entre as partes, não sendo o caso de revisão ou alteração dos termos pactuados. A
parte ré teve ciência de que a falta de pagamento ou pagamento abaixo do mínimo
da fatura acarretaria a incidência de diversos encargos, inclusive o parcelamento do
saldo devedor em até 24 meses, de acordo com os termos lançados nas faturas.
Não há fundamento para considerar ilegal a obrigação contraída pela parte ré,
porquanto é dever da parte pagar o crédito que livremente aceitou e se beneficiou.
Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da força obrigatória do contrato,
de modo que, não havendo fato relevante ou ofensa a direito, não é caso de alterar a
obrigação firmada entre as partes.
No tocante à alegação de que o valor cobrado na inicial indica renegociação,
pontue-se que a modalidade de pagamento advém da possibilidade conferida pela
instituição financeira de adimplir o débito de forma parcelada, como esclarecido na
fatura. [...]
No tocante ao somatório dos valores das faturas, assinale-se que o valor total
inclui o saldo anterior em débito, as despesas do mês e os encargos moratórios. Não
se percebe qualquer equívoco da parte autora nesse ponto.
Ademais, não há que se falar em revisão judicial das taxas pactuadas, o que
dependeria da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado, praticada à época em operações de mesma espécie, sendo que no caso
concreto não se divisa discrepância que permita a revisão, conforme preconiza o
enunciado da Súmula no 382 STJ e Tema no 25 dos Recursos Repetitivos.
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

Não se vislumbra qualquer lapso ou irregularidade nos pedidos inaugurais, de
modo que se impõe o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque a parte ré
não demonstrou a ocorrência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do
direito do autor, nos termos do
II, do CPC. Saliente-se que a parte ré
art. 373,
livremente aderiu ao uso do cartão de crédito, e usufruiu do valor colocado à sua
disposição.

Observa-se que as instâncias de origem, soberanas na apreciação do
conjunto probatório, analisando as circunstâncias da causa, rejeitaram, de forma
fundamentada, a alegação de inépcia da inicial, por estarem atendidos os requisitos
dos arts. 319 e 320 do CPC e por ser a documentação apresentada suficiente para
amparar a pretensão e permitir o exercício do direito de defesa.
Nesse contexto, estando o acórdão recorrido em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se, neste ponto, a Súmula n. 83 do
STJ.
Por outro lado, sendo manifesto o caráter factual das premissas que
orientaram o acórdão recorrido, rever as conclusões quanto a inexistência dos
documentos indispensáveis para comprovação do crédito demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.127.869/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
24/11/2025,
27/11/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.762.400/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
14/10/2024,
21/10/2024;
REsp n. 1.991.361/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.419.781/ES,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
2/12/2019,
6/12/2019;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 807.164/SP,
em
DJe de
17/12/2015,
3/2/2016.
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

V - Majoração dos honorários recursais
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno, conforme a jurisprudência desta Corte a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
relator Ministro João
2.391.820/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl
9/9/2024,
12/9/2024;
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe de 3/4/2018.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54038664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:49
Código de Controle do Documento: b9b9c19d-de47-48e9-937b-6d02a05e584b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.992 / DF
Número Registro: 2025/0356229-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07178926620248070001 7178926620248070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C. J. L. BUSINESS SOLUTION LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO GONCALVES DA PAIXAO - TO004415
Documento eletrônico VDA55077577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: ef9fe0b0-1e9f-412a-88ab-f8f7edad764a

MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE -
DF064900
JOICE PESSOA DA SILVA - DF070464
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANDRÉ NIETO MOYA - SP235738
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: ef9fe0b0-1e9f-412a-88ab-f8f7edad764a